Tribunal: STF
Processo: RE 1524805
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Doc. 85, fl. 3):



    “ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. ABATE-TETO. TEMA 377 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF (RE 612.975/MT). INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO QUE TRATA DE CARGOS NÃO ACUMULÁVEIS EM ATIVIDADE, QUAIS SEJAM, ANALISTA JUDICIÁRIO E CARGO EM COMISSÃO EXTRAQUADROS. SENTENÇA REFORMADA. 



    1. Remessa necessária e apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido autoral para "determinar à União Federal que se abstenha da prática de atos ou procedimentos para a aplicação do limite remuneratório sobre a soma da remuneração com os proventos cumulados pelo autor, devendo considerar isoladamente cada um deles", condenando ainda o ente "a diferença indevidamente descontada desde o início da percepção simultânea, em 13/03/2018". 



    2. O entendimento adotado pelo STF no julgamento do RE 612.975 somente deve ser aplicável na hipótese de acumulação de proventos e vencimentos de cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade, o que, a toda evidência, não ocorre no caso concreto, considerando-se que o Autor pretende acumular proventos de aposentadoria referente ao cargo de Analista Judiciário da Justiça Federal e rendimentos do cargo em comissão de Assessor de Juiz no Tribunal Regional da 2ª Região (extraquadros), o que é de todo incompatível com o instituto da acumulação. 



    3. Remessa necessária e apelação providas. Pedido autoral julgado improcedente.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 152), foram desprovidos (Doc. 183).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 194), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, DOUGLAS DE SOUZA FERREIRA e outros (sucessores de JOÃO OSÓRIO FERREIRA) alegam que o acórdão recorrido contrariou o disposto no art. 37, § 10, da CF/1988.



    Para tanto, esclarecem que “o Autor, após sua aposentadoria do cargo de servidor do egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região, foi nomeado para o exercício da função de assessor de juiz, cargo de livre nomeação e exoneração, no mesmo órgão judiciário. Entretanto, (…) o teto remuneratório era realizado mediante a somatória dos proventos, deixando de observar cada vínculo de forma individualizada” (Doc. 194, fl. 5)



    Argumentam que o art. 37, § 10, da CF/1988 “declara expressamente a possibilidade de cumulação de proventos de aposentadoria com os cargos em comissão”, destacando, ainda, que “não há nenhuma dúvida de que o cargo de assessor de Juiz CJ-3 é de comissão, caracterizado como de livre nomeação e exoneração, pois essa circunstância está prevista no próprio Regimento Interno do TRF2” (Doc. 194, fl. 7).



    Na sequência, os autos foram devolvidos ao órgão julgador a fim de proceder ao juízo de adequação do acórdão recorrido ao entendimento do STF firmado sob a sistemática da repercussão geral Tema 377 (Doc. 210).



    Todavia, a Turma Especializada, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido ao entendimento de que o Tema 377 não se aplica à hipótese dos autos. Veja-se a ementa do julgado (Doc. 225, fl. 3):



    “ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC. NÃO CABIMENTO DO CASO CONCRETO. ABATE-TETO. TEMA 377 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF (RE 612.975/MT). INAPLICABILIDADE. CARGOS NÃO ACUMULÁVEIS EM ATIVIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 



    I. Trata-se de reexame, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC, de remessa necessária e apelação (Evento 21), interposta pela União Federal, contra a sentença (Evento 16), pelo MM. Juízo da 01ª Vara Federal de Vitória, julgou procedentes os pedidos autorais "para determinar à ré que se abstenha da prática de atos ou procedimentos para a aplicação do limite remuneratório sobre a soma da remuneração com os proventos cumulados pelo autor, devendo considerar isoladamente cada um deles", condenando ainda a União a restituir "a diferença indevidamente descontada desde o início da percepção simultânea, em 13/03/2018". 



    II. Revela-se o não cabimento do exercício do Juízo de Retratação, tendo em vista que o Acórdão proferido por esta Turma Especializada justificou expressamente a não incidência do Tema 377, tendo em vista que os cargos exercidos pelo Autor não são passíveis de cumulação, nos termos do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal. 



    III. O Tema 377 do STF só se aplica, portanto, a funções ou empregos acumuláveis na atividade, o que, a toda evidência, não ocorre no caso concreto. Na presente hipótese, o Autor pretende acumular proventos de aposentadoria referente ao cargo de Analista Judiciário da Justiça Federal e rendimentos do cargo em comissão de Assessor de Juiz no Tribunal Regional da 2ª Região (extraquadros), o que é de todo incompatível com o instituto da acumulação, devendo, portanto, ser mantida a improcedência dos pedidos. 



    IV. Juízo de Retratação não exercido.”



    Mantido o acórdão recorrido, o RE foi admitido e os autos foram encaminhados ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 244). 



    É o relatório. Decido.



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário. 



    Assiste razão aos recorrentes. 



    No caso concreto, o Juízo de origem entendeu que o autor não faz jus à acumulação dos proventos de aposentadoria referente ao cargo de Analista Judiciário da Justiça Federal e rendimentos do cargo em comissão de Assessor de Juiz no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos seguintes termos (Doc. 85, fl. 2):



    “Conforme entendimento da Suprema Corte sobre o teto constitucional, o teto remuneratório nas situações em que a Constituição autoriza a acumulação de cargos restou definitivamente decidida no julgamento que deu origem ao Tema 377 da Repercussão Geral (RE 612975/MT), ficando estabelecido, pela maioria dos Ministros do STF que, em casos tais, o teto remuneratório deve ser considerado em relação à remuneração de cada um dos cargos, e não ao somatório do que recebido pelo servidor. Eis a orientação adotada no aludido precedente:



    (…)



    O Tema 377 do STF só se aplica, portanto, a funções ou empregos acumuláveis na atividade, o que, a toda evidência, não ocorre no caso concreto. Na presente hipótese, o Autor pretende acumular proventos de aposentadoria referente ao cargo de Analista Judiciário da Justiça Federal e rendimentos do cargo em comissão de Assessor de Juiz no Tribunal Regional da 2ª Região (extraquadros), o que é de todo incompatível com o instituto da acumulação.”



     



    A respeito da matéria, o Plenário do STF, no julgamento do RE 612.975-RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 377 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 



    “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”.



    Esta SUPREMA CORTE possui o entendimento que deve ser observado o teto remuneratório, individualizadamente, sobre os proventos de aposentadoria e o subsídio recebido pelo exercício dos cargos em comissão. A propósito vejam-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas: 



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM SUBSÍDIO DE CARGO EM COMISSÃO. TETO REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA SOBRE CADA VÍNCULO SEPARADAMENTE. TEMAS N. 377 E 384 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE. 



    1. Hipótese na qual se tem a acumulação, autorizada pelo § 10 do art. 37 da Constituição Federal, de proventos de aposentadoria com o subsídio pelo exercício de cargo em comissão, de modo que eventual incidência do teto remuneratório do serviço público deve considerar cada vínculo separadamente (Temas n. 377 e 384/RG). Precedente.



    2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    3. Agravo interno desprovido.” (RE 1.312.000-AgR, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado Dje de 17/3/2022)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAGISTRADA APOSENTADA QUE EXERCEU CARGOS COMISSIONADOS. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E SUBSÍDIO DE CARGO EM COMISSÃO. POSSIBILIDADE. TEMAS 377 E 384 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Discute-se nos autos o direito de restituição dos valores decotados da remuneração da parte agravada, magistrada aposentada que exerceu os cargos de Secretária Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e, posteriormente, de Ministra de Estado dos Direitos Humanos, a título de abate-teto, eis que a Administração levou em conta a soma das remunerações acumuladas. Aplicou-se o entendimento de que a única hipótese de acumulação de cargos autorizada constitucionalmente para a magistratura, ainda que em disponibilidade, é o exercício de um cargo de magistério.



    2. O Tribunal de origem, ao equiparar os institutos da aposentadoria com o da disponibilidade e, consequentemente, negar o pedido autoral, deu interpretação equivocada ao inciso I do parágrafo único do artigo 95 da Constituição Federal.



    3. Aplicam-se à acumulação de aposentadoria de magistrado com o subsídio de cargo em comissão, autorizada pelo art. 37, § 10, da Constituição Federal, os precedentes dos TEMAS 377 e 384, em que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou tese no sentido de que: “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”.



    4. Em respeito ao princípio da valoração do trabalho (CF, art. 1º, IV), ao princípio da igualdade (CF, art. 5º, caput) e à garantia da irredutibilidade salarial, deve ser observado o teto remuneratório, individualizadamente, sobre os proventos de aposentadoria e sobre o subsídio recebido pelo exercício dos cargos em comissão.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1.264.644-AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 14/7/2020).



    O acórdão recorrido não observou esse entendimento, razão pela qual merece ser reformado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º, 2º e 3º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para restabelecer a sentença. 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente